Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715718-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CORDEIRO AGRAVADO: TATIANA ALMEIDA DA NOBREGA RODRIGUES, IDALVA DE ALMEIDA NOBREGA, VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO, WANDA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA, WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA, WLADINEIA DE ALMEIDA LIMA, MARCELO ESPINDOLA CORDEIRO, ARTHUR DE ARAUJO CORDEIRO, WLADINEIDE DE ARAUJO CORDEIRO DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Proc. 0710244-63.2019.8.07.0016 - id 91527718) que, em inventário e partilha dos bens de Antonio Geraldo Cordeiro, manteve o depósito em conta judicial dos alugueis mensais, atuais e futuros, provenientes do imóvel inventariado - Apartamento 346, Bloco B, Ed. Guará Nobre – Guará II, matrícula 55510. Defende que os frutos do imóvel devem ser imediatamente repassados ao legatário, como forma de cumprimento da vontade do testador e da legislação aplicável – CCB 1.916, 1.923, § 2o. Requer a liberação imediata dos valores apurados em favor dos herdeiros legatários. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O risco inverso, todavia, é considerável. A decisão impugnada resiste, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...) 5. Indefiro a entrega do imóvel inventariado legado denominado ao inventariante e ao outro legatário: Apartamento 346, Bloco B, Ed. Guará Nobre, Guará II, DF – Registo no 4o Ofício do Registro Imóveis Do Distrito Federal, (matrícula de ID. 66380632). 5.1. Preliminarmente, cumpre observar que os herdeiros recebem a herança como um todo único e indivisível, não lhes sendo deferida a posse e fruição dos bens do espólio singularmente considerados até que lhes sejam conferidos os respectivos quinhões hereditários, como resultado da partilha. E, em relação ao herdeiro legatário, dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.923, que “Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva; § 1o Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria; § 2o O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva, ou de termo inicial.” 5.2. A respeito da regra inscrita no § 1o, a doutrina bem esclarece que “Como o legatário não sucede a título universal, mas, sim, a título singular, recebendo apenas um bem certo e determinado, somente com a partilha (judicial ou extrajudicial) é que poderá receber a posse do benefício que lhe foi dedicado” (Cristiano Chaves de Faria et alii, Manual de Direito Civil Volume Único, 3a ed., Salvador, Juspodivm, 2018, p. 1.985). Assim, o que se transmite imediatamente com a morte é a propriedade do bem legado, e não sua posse. 5.3. Ainda, a regra inserida no §2o do artigo 1.923 preceitua que os frutos, como bens acessórios, seguem o mesmo destino do bem principal, ou seja, do legado. Assim, com a morte inventariado não se defere automaticamente a posse e fruição do bem legado e de seus frutos aos herdeiros legatários. 5.4. Ademais, dada a existência de intenso litígio e discordância das herdeiros, afigura-se prudente que os frutos sejam depositados em conta judicial, até que se ultime a partilha. Tal determinação tem por objetivo resguardar os bens e os direitos de cada um dos sucessores, legítimos e testamentários, até que sejam delimitados aqueles que devam constituir quinhão de cada herdeiro. 5.6. Nesse sentido, a unidade do acervo patrimonial deve ser mantida como garantia do direito de eventuais credores do espólio, herdeiros e Fazenda Pública etc., razão pela qual mantenho a determinação de que os frutos do imóvel inventariado sejam depositados em Juízo. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 21.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR